Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-20.2016.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Crime de responsabilidade (art. 1o, inciso V, do Dec. Lei no 201/67) – Configurada a prescrição da pretensão punitiva – Causa extintiva da punibilidade - Incidência dos arts. 109, VI e 110, §1o, ambos do CP, com redação anterior às alterações da a Lei no 12.234/10 – Recurso não provido, prescrição reconhecida de ofício.